Tribunal: TJES
Processo: 5003342-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5003342-30.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:

MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

EMBARGADA:
MARINALVA ORLANDA DA FONSECA,

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO NÃO APRECIADO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por

MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
,
em face do Acórdão (ID. 5774882), que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 5799461), o Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão, pois nada dispôs acerca do da devolução do produto, que encontra-se na posse da parte Autora/Embargada, frente à condenação de restituição do valor por ele pago.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 5824289)

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A despeito da alegação do embargante, esta merece prosperar, considerando que o pleito de devolução do produto, mesmo que defeituoso, apresentado pelo Embargante em sede de recurso não foi amplamente enfrentado, de forma coerente e fundamentada.

Portanto, onde se lê:

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Leia-se:

Quanto ao pleito de devolução do aparelho telefônico, cediço que, via de regra, o consumidor deve proceder com a restituição do produto ao fornecedor
nos casos em que houve condenação de restituição do valor pago pelo produto, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. No entanto, no presente caso, verifico que, ante a impossibilidade de recuperação do aparelho, há inocorrência de possível enriquecimento ilícito, o que afasta a obrigação da parte Autora no tocante à devolução do bem. Este é também o entendimento da jurisprudência. Vejamos:

Apelação – Ação indenizatória – Compra e venda de aparelho celular – Fato do produto – Explosão – Sentença de parcial procedência. Apelo da fabricante – Insistência na validade do laudo técnico produzido – Pleito de improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, de redução do valor da indenização e de entrega do aparelho danificado. Relação de consumo – Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica – Exegese do art. 6º, VIII, do CDC – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Acidente de consumo incontroverso – Culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro não demonstrada – Mau uso do aparelho não comprovado – Laudo técnico produzido de forma unilateral, sem chance de contraprova – Fabricante que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC – Danos materiais comprovados. Dano moral in re ipsa – Ocorrência – Valor fixado em R$ 6.000,00 – Quantia suficiente para reparar o mal causado e compensar os transtornos experimentados, cumprindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Devolução do aparelho danificado – Impertinência, diante da evidente impossibilidade de sua recuperação – Enriquecimento ilícito – Inocorrência. Sentença mantida – Recurso desprovido Apelo da autora – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Interposição após o prazo legal de 15 dias – Inobservância aos termos do artigo 1003, §5º, do CPC – Intempestividade configurada. Devolução de prazo – Inadmissibilidade – Publicações destinadas a quem se requereu na inicial – Posterior pedido de modificação do cadastro – Inexistência – Intimação regular – Suposta nulidade que, de todo modo, deveria ter sido alegada na primeira oportunidade – Art. 278 do CPC – Apresentação tempestiva de alegações finais e embargos de declaração contra a sentença, subscritos exclusivamente pela causídica que reclama da falta de recebimento de publicações, sem, contudo, questionar o fato de que não lhe foram dirigidas. Recurso não conhecido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC. DESPROVIDO O APELO DA RÉ, E NÃO CONHECIDO O DA AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 1025918-31.2020.8.26.0602; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

No mais, mantenho o acórdão intocado nos demais pontos.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)